Tribunal: TJPA
Processo: 0819885-97.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819885-97.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: REGINA CLAUDIA NASCIMENTO PINHEIRO

AUTORIDADE: SERGIO FRANCO DANTAS, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Aplicação dos Princípios da Legalidade e da Vinculação ao Edital. Ausência de Ofensa ao Princípio da Publicidade e da Razoabilidade. Ausência de Longo Período Entre os Editais de Convocação. Precedentes Jurisprudenciais do STJ. Denegação da Segurança.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança cuja impetrante pleiteia o direito de

realizar entrevista de heteroidenficação no concurso público 001/2022/TCMPA, ante alegação de correta e adequada publicidade das retificações do edital.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja reconhecido o direito da Impetrante de realizar a entrevista de heteroidentificação do concurso público 001/2022/TCMPA, sob o argumento de que não houve a publicidade correta e adequada das retificações do edital
.

III. Razões de decidir

3. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital,
mas também se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, cabendo a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível.

4. A notificação pessoal do candidato no decorrer do concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que haja transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.

5. No caso, considerando que entre a data da convocação inicial (19/06/2024) e a data do edital retificado convocando também os candidatos classificados e não aprovados (23/06/2024), transcorreu-se lapso temporal ínfimo de menos de um mês, ou seja, 4 (quatro) dias, não se observa a fluência de um lapso temporal prolongado apto a relativizar o edital do concurso e determinar a notificação pessoal da Impetrante.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h do dia 22 de janeiro de 2025, e término às 14h do dia 29 de janeiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar (processo nº 0819885-97.2023.8.14.0000) impetrado por REGINA CLAUDIA DO NASCIMENTO PINHEIRO contra ato do Conselheiro Substituto SÉRGIO FRANCO DANTAS do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, a impetrante aduz a ausência da publicação correta da retificação dos editais n.º 001 e 002/2022/TCMPA, acerca da data para o exame de heteroidentificação aos candidatos classificados e não aprovados, o que lhe obstou de realizar o exame.

Sustenta que após a conclusão de todas as provas, a banca examinadora publicou edital de convocação, em 19/06/2023, no qual convocou os candidatos aprovados, que se autodeclararam pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, para a realização da entrevista em 23/06/202 e que, à vista disso, ao visualizar a informação de que o exame de heteroidentificação seria realizado somente com os candidatos aprovados, a Impetrante parou de acompanhar as demais publicações, dado que só estava entre os candidatos classificados e não aprovados.

Argui que a retificação de edital, ocorrida em 21/06/2023, convocando os candidatos classificados e não aprovados, para realizarem a entrevista de heteroidentificação em nova data configurou

flagrante desrespeito aos candidatos, já que a informação acerca da nova convocação não foi publicizada da forma correta, sendo somente divulgada no site oficial da banca examinadora, o que não demonstra ser a forma mais adequada de divulgação, uma vez que, a própria banca já teria “retirado” os candidatos classificados e não aprovados das demais etapas do certame.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que seja garantido o direito da Impetrante de realizar a entrevista de Heteroindentificação da vaga para Auditor de Controle Externo – Área de Governança Pública – na modalidade Pretos, Pardos, Quilombolas ou Indígenas. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar e pela concessão da segurança para que seja reconhecido o direito de a Impetrante realizar o exame de heteroidenficação, o qual, por sua vez, deverá ser considerado válido até que se obtenha resultado definitivo sobre a permanência ou não na concorrência à vaga de

Controle Externo – Área de Governança Pública – na modalidade Pretos, Pardos, Quilombolas ou Indígenas.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A medida liminar foi indeferida (Id. 21916353).

O Estado do Pará apresentou manifestação, requerendo a denegação da segurança pleiteada (Id. 22703160).

Em suas informações, o impetrado Sergio Franco Dantas, conselheiro-substituto do Tribunal de contas do Município, requer a denegação da segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo e, ainda, em face a regularidade e legalidade, na forma do Edital de Concurso Público n.º 001/2022/TCMPA (Id. 22703540).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pela denegação da segurança (22988049).

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja reconhecido o direito da Impetrante de realizar a entrevista de heteroidentificação do concurso público 001/2022/TCMPA, sob o argumento de que não houve a publicidade correta e adequada das retificações do edital.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Consoante se infere dos autos, a impetrante participou do Concurso Público nº 001/2022/TCMPA, para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área de Governança Pública – na modalidade Pretos, Pardos, Quilombolas ou Indígenas, tendo como resultado final o enquadramento na situação de “candidatos classificados e não aprovados”.

Inicialmente, a Banca Examinadora convocou para a etapa de heteroidentificação, primeiramente, os candidatos classificados e aprovados (dentro do número de vagas ofertadas), o que ocorreu conforme termos do Edital datado de 19/06/2023. Posteriormente, através de Edital datado de 23/06/2023, a Banca fez publicar nova convocação, para a mesma etapa, dos demais candidatos classificados e não aprovados, dentre os quais se localizava a Impetrante.

Cumpre destacar que o
referido o edital estabeleceu expressamente no item 5.10 que a convocação para as entrevistas de reservas de vagas à pessoas pretas, pardas, quilombolas ou indígenas seria publicado no site da banca examinadora, bem como que os candidatos não receberão avisos e convocações individuais via correio ou e-mail, sendo o acompanhamento das publicações de responsabilidade do candidato, conforme o item 5.15. Vejamos:

5.10. O Edital de Convocação para entrevista à reserva de vagas a pessoa pretas, pardas, quilombolas ou indígena será publicado no site www.consulpam.com.br e serão convocados os candidatos aprovados e habilitados nas provas objetivas e discursivas:

(...)

5.15. Os candidatos NÃO receberão avisos e convocações individuais via correio ou E-mail, sendo o acompanhamento das publicações, editais, avisos, comunicados referentes ao Concurso Público de sua inteira responsabilidade.

Com efeito, o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, o mesmo se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, cabendo a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível,

principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato,
nos termos do artigo 37 da CF/88, que dispõe:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte (...). (grifos nossos).

No que tange ao princípio da publicidade, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina:

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).

À vista disto, considerando que entre a data da convocação inicial (19/06/2024) e a data do edital retificado convocando também os candidatos classificados e não aprovados (23/06/2024), transcorreu-se lapso temporal ínfimo de menos de um mês, ou seja, 4 (quatro) dias, não vislumbro necessária a notificação pessoal da parte agravada para ciência de sua convocação, pois o referido prazo não enseja violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, sendo ônus do candidato acompanhar as informações relativas ao certame.

Cumpre mencionar, ainda, que é certo que, quando decorre um lapso temporal muito grande entre a data da homologação do concurso e a data da convocação, não se mostra viável que o candidato acompanhe diariamente as publicações promovidas pelo Executivo a fim de obter informações acerca do concurso. Contudo, não é o caso dos autos.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a notificação pessoal do candidato no decorrer do concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícias nesse sentido ou nas hipóteses em que haja transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) VI - Esta Corte Superior considera que a notificação pessoal do candidato no decorrer do concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que haja transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. Nesse sentido: REsp n. 1.645.213/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/04/2017; RMS n. 47.159/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.) VII - Em atenção ao parecer do d. Ministério Público Federal, na hipótese dos autos, não há previsão editalícia para a convocação pessoal para o início do curso de formação e, além disso, não há que se falar em lapso temporal considerável, uma vez que, como bem explicitado pela Corte de Origem: a) em 15/3/2018 o candidato compareceu ao local previsto, remetendo a documentação exigida; b) em 28/3/2018 foi publicado, no site oficial, informações quanto ao início do curso de formação; e c) em 2/4/2018, início do curso de formação. VIII - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Nesta esteira de entendimento, segue a jurisprudência deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-PA - AC: 00223625520168140006, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/06/2020)

Portanto, diante de lapso temporal tão exíguo, ou seja, 4 dias, não se mostra razoável imputar à autoridade impetrada qualquer ato ilegal ou abusivo, uma vez que a impetrante entendeu, de maneira unilateral, que o concurso estaria encerrado, não havendo violação aos princípios da publicidade e razoabilidade.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional
e DENEGO A SEGURANÇA,
ante a inexistência de direito líquido e certo, nos termos da fundamentação

Sem condenação ao pagamento de custas, diante da isenção da Fazenda Pública e sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025